Tribunal: TJMT
Processo: 1021233-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021233-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RODRIGO MOREIRA DA SILVA
AGRAVADO: JOÃO BATISTA DE ARAÚJO GUSMÃO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RODRIGO MOREIRA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, Dr. Ramon Fagundes Botelho, lançada nos autos de Ação de Manutenção de Posse n. 1001143-20.2021.8.11.0024, ajuizada por JOÃO BATISTA DE ARAÚJO GUSMÃO, que deferiu a tutela de urgência requerida “para o fim de DETERMINAR a manutenção da parte autora na posse da área indicada na exordial, bem como que os requeridos se abstenham de molestar ou violar o direito de posse do autor, expedindo-se o competente mandado de manutenção de posse liminar a fim de que a parte autora permaneça na posse da área em questão, sob as penas da lei” (sic).
Nas razões recursais coligidas no Id. 110672981, o agravante sustenta que o juízo a quo deferiu liminar em favor do agravado para reintegração na posse dos lotes 04, 05 e 06, quadra 07, do loteamento Jardim Bucair localizado em Chapada dos Guimarães.
Expõe que o agravado alega que adquiriu em maio/2015, os lotes n. 03, 04 e 05, Quadra 03 do mencionado loteamento do Sr. Elias Gomes Oliveira Neto, local onde instalou uma empresa de fabricação de fossa em concreto.
Ressalta que o recorrido afirmou, ainda, que no mesmo ano de 2015, em novembro, adquiriu do Sr. Elias Gomes Oliveira Neto as unidades 04, 05 e 06 da quadra 07 daquele loteamento, lotes que fazem fundo a sua propriedade, tendo solicitado a ligação de água no local onde vem desenvolvendo atividade de agricultura familiar, possuindo uma plantação de cana, milho, mandioca, banana e outros.
Argumenta, ainda, que o autor/agravado alegou que teve sua posse esbulhada pelo agravante, o qual teria promovido a limpeza dos lotes e a retirada das cercas, razão pela qual, promoveu a ação possessória.
Discorre que se trata de um negócio simulado visando obter vantagem ilícita, e que a ligação de água no local ocorreu de forma fraudulenta, bem como que foi o agravado que começou a praticar o esbulho possessório em 2017.
Aduz que “os três lotes objeto da ação era de propriedade de Mauro Avelino de Souza Vieira, sendo que o Agravante e o corréu são corretores de imóveis, tendo adquirido do Sr. Mauro os imóveis e já feito a venda para terceiros, a saber: Jose Serafim Bertoloto (lote 05 e 06) e Gilson Gomes da Silva (lote 04)” (sic).
Anota que “em comum acordo com o proprietário originário dos lotes e, por medida de economicidade, optou por escriturar os lotes diretamente aos atuais compradores Gilson e Jose Serafim” (sic).
Assevera que “o Agravado não é proprietário dos imóveis, não possui justo título e a sua posse não é passível de usucapião, tendo em vista que, ainda que reconhecida a posse, não transcorreu o prazo necessário para tanto, ou seja, 15 (quinze) anos” (sic).
Diz que “resta cabalmente demonstrado que a suposta “posse” do Agravado é injusta, diante da sua clandestinidade, eis que se aproveitou do fato do proprietário dos lotes residir no Estado de São Paulo para adentrar aos imóveis e promover a plantação de mandioca, milho e cana” (sic).
Afirma que “o Contrato juntado pelo Agravado não comprova absolutamente nada, pois, o vendedor não é proprietário da área e nem tampouco houve o reconhecimento de firma” (sic).
Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, requer “a concessão da tutela antecipada recursal para que seja, em caráter liminar, determinada a imediata SUSPENSÃO da liminar de reintegração de posse concedida pelo juízo singular” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Certidão de Id. 110736513.
É a síntese.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
O agravante insurge-se contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que na Ação de Manutenção de Posse n. 1001143-20.2021.8.11.0024, deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a manutenção da parte autora/agravada na posse da área indicada na exordial, pelos seguintes fundamentos:
“[...] No caso, a probabilidade do direito invocado restou demonstrada por meio dos documentos que apontam que a parte autora teria adquirido a área objeto da turbação em 2015 (id. 56999931 e id. 56999935), além dos demais documentos acostados à inicial, notadamente a fatura de água, notas fiscais de aquisição de produtos agrícolas e serviços para manutenção da área.
Depois, o auto de constatação visualizado no id. 63189995 não deixa dúvidas acerca da posse exercida pelo autor. Afinal, em entrevista aos vizinhos da área, relataram que o autor detém a posse da área, como se extrai das seguintes passagens:
“Em entrevista com o Sr. Danilo Augusto Silva Ferraz, ele me informou que “reside no local há aproximadamente um ano e meio, e desde que chegou tem conhecimento de que o Sr. João Batista é o proprietário do terreno ao lado; que o Sr. João Batista procedeu com a instalação de mourões de concreto para cercar o terreno, mas que logo após o Sr. Sérgio Rezende e Rodrigo Moreira enviou um caminhão para retirar os referidos mourões do local; que tentou avisar o Sr. João Batista da respectiva retirada dos mourões, mas não conseguiu contato a tempo; que tem conhecimento por conversa com moradores que o Sr. João Batista já está há mais de seis anos na posse daquele terreno; que o aparecimento do Sr. Sérgio Rezende e Rodrigo Moreira no local é recente.”
Por sua vez, o Sr. José Maria de Jesus, conhecido popularmente como “Zé do Alho”, informou que “reside naquele bairro desde o ano de 2010; que conhece bastante a história da região; que tem conhecimento que o Sr. João Batista possui aquele terreno há mais de seis anos; que soube do problema da retirada dos mourões de concreto do local; que estranhou o fato do Sr. João Batista instalar em um dia os mourões e no outro dia eles não estarem mais lá; que logo depois soube que o fato estava relacionado com um problema com o Sr. Sérgio Rezende.”
O Sr. Claudionor Amorim, relatou que “não sabe com profundidade os problemas que estão ocorrendo naquele imóvel, mas tem conhecimento de que o referido terreno é do Sr. João Batista há muitos anos.” ”
Logo, a posse, primeiro requisito da ação possessória, previsto no art. 561 do CPC, está devidamente preenchida.
O segundo requisito exigido pela lei encontra-se no art. 561, II, do CPC e seria a turbação praticada pelos requeridos, que encontra respaldo, sobretudo, também nas entrevistas realizadas com moradores locais, conforme os excertos acima mencionados, em que relataram serem sabedores de que os requeridos estariam turbando a área em questão.
Como se não bastasse, as fotografias de id. 57001130, id. 57002047. id. 57002048 e id. 57002049 respaldam as alegações mencionadas na inicial.
O outro requisito, segundo o art. 561, III, do CPC seria a data da turbação, ou seja, há menos de ano e dia, que também se encontra presente, haja vista que os fatos que causaram a turbação da posse teriam sido realizados em dias anteriores ao ajuizamento da demanda.
O requisito do inciso IV do art. 561 do CPC, qual seja, a continuação na posse, embora turbada, resta, neste momento, s.m.j., comprovada também pelos documentos acima mencionados, que evidenciam a permanência do autor na posse do imóvel.
Assim, restou demonstrado que o imóvel era ocupado pela parte autora há cerca de cinco ou seis anos e que os requeridos, sem comprovação de qualquer direito sobre o imóvel, estariam turbando a posse exercida pela parte autora.
Importante se faz a ressalva de que, na presente ação, não se discute título ou propriedade, mas, sim, a posse em questão, e como nos ensina Orlando Assis Correa:
“Na ação possessória, discute-se somente posse, fato e não direito; na petitória ou reivindicatória discutir-se-ia direito, independentemente dos fatos. Daí deduzir-se que, enquanto na possessória a prova é eminentemente testemunhal e subsidiariamente pericial, na petitória ou reivindicatória a prova é eminentemente documental”. (POSSE E AÇÕES POSSESSÓRIAS - Teoria e Prática, Aidé Editora, 5a. edição, pág. 110).
Sobre a matéria, adverte Ovídio Baptista Da Silva que:
“... a prova necessária e suficiente para que o Juiz conceda a liminar de reintegração é apenas prova de verossimilhança dos fatos alegados pelo autor. Trata-se de decisão baseada em summaria cognitio, por duas razões fundamentais: a) a necessidade de pronta reação judicial contra a violência cometida contra o possuidor torna absolutamente incompatível a busca de um convencimento exaustivo, só possível através da instrução probatória normal; b) a produção dessa prova - ainda que ao réu se dê ciência do pedido de reintegração liminar, de modo que ele possa acompanhar a realização da audiência de justificação - é sempre unilateral, pois ao demandado, nessa fase procedimental, não é lícito produzir prova contrária à pretendida pelo autor. Sua participação na audiência preliminar limita-se a fiscalizar a regularidade de sua realização,...” (in, Curso de Processo Civil, vol. II, Editora Sérgio Fabris, 1990).
Além disso, patente encontra-se o requisito do periculum in mora, uma vez que, configurada a possibilidade de demora no provimento judicial definitivo, a parte requerente sofreria inúmeros prejuízos, dentre eles, de se encontrar impedido de dar continuidade na atividade comercial e agricultura familiar desenvolvidas no local.
1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo CONCEDE a tutela de urgência pleiteada para o fim de DETERMINAR a manutenção da parte autora na posse da área indicada na exordial, bem como que os requeridos se abstenham de molestar ou violar o direito de posse do autor, expedindo-se o competente mandado de manutenção de posse liminar a fim de que a parte autora permaneça na posse da área em questão, sob as penas da lei. [...]” (Id. 110672990 - fls. 03/07).
Calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
Desta forma, apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial do agravante, uma vez ausentes os pressupostos legais.
Como se pode ver, a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto a legitimidade da posse exercida pelo agravado e demais requisitos para a manutenção deste na posse do imóvel em litígio.
Veja-se que o juiz a quo expôs seus fundamentos com base na legislação atual, fundamentando adequadamente sua decisão, inclusive ressaltando o auto de constatação, onde foram realizadas entrevistas com vizinhos dos terrenos e colhidos indícios que levam a concluir pelo direito do autor/agravado, pelo menos nesta seara de cognição sumária.
Diante disso, à primeira vista, o decisum deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.
Entendo, pois, que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau, o que não se verifica neste momento no caso concreto.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Registre-se, por fim, que se trata de matéria complexa, a qual demanda um estudo mais aprofundado para análise quanto ao direito perquirido. Portanto, imprescindível, ao menos, a resposta da parte agravada, para se chegar a uma conclusão sobre o ato judicial tido como equivocado pelo agravante.
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerá danos irreversíveis.
Entendo, pois, que a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido à parte requerida/agravante, uma vez que eventualmente havendo o reconhecimento do direito alegado ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas que obtiver, de modo que a presente medida apenas resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.
Em caso semelhante, o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.
E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo”. (AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original).
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora